Tribunal: TJDFT
Processo: 0764747-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Distrito Federal à obrigação de pagar à recorrente a verba referente ao abono de permanência, inclusive sobre a parcela recebida a título de terço de férias.
2. Recurso tempestivo e preparado (IDs. 46922748, 46922749 e 46922750). Contrarrazões apresentadas (ID. 46922752).
3. O ponto fulcral da controvérsia se refere à discussão acerca do direito da parte autora/recorrente ao recebimento de abono de permanência a partir de 27/07/2017, e sobre a possibilidade de a verba compor a base de cálculo do adicional de férias.
4. O abono de permanência é um benefício financeiro, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal/1988, no §5o, do artigo 2o, da EC 41/2003, e no artigo 114 da LC 840/2011, que consiste no reembolso da contribuição previdenciária devida ao Servidor Público, em regime estatutário, que preenche os requisitos necessários para aposentadoria voluntária, não proporcional, mas que tenha optado por continuar em atividade até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
5. No caso dos autos, o documento de ID. 46922738, p. 13, comprova o tempo no serviço público de 30 anos, 10 meses e 20 dias; de 26 anos e 4 dias de efetivo exercício de magistério (p. 14); com tempo total de serviço de 33 anos, 5 meses e 15 dias (p. 14); e a aposentadoria da autora aos 53 anos de idade, em 03/09/2020, nos termos do Artigo 6o da Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, artigo 40, § 5o, da Constituição Federal/1988, na redação da Emenda Constitucional no 20, de 16 de dezembro de 1998, e artigo 2o da Emenda Constitucional no 47, de 06 de julho de 2005 (p. 48).
6. No julgamento da ADI 5026, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que, após cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais faz jus ao recebimento do abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional, in verbis: “(...) 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. (...)”. (ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).
7. No mesmo sentido é julgado: E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (ARE 1310677 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)
8. Sendo assim, ainda que não tenha formalizado administrativamente pedido, a parte autora faz jus à percepção do Abono de Permanência, uma vez que demonstrou ter preenchido os requisitos necessários ao recebimento do benefício pecuniário.
9. No que concerne ao pedido de condenação do réu ao pagamento de diferença devida a título de terço constitucional de férias, é importante salientar que, de acordo com o posicionamento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo TJDFT, o abono de permanência é verba de natureza remuneratória, e, como tal, deve incidir sobre todas as verbas calculadas na base de remuneração do servidor. Precedentes: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.443/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.); (AgInt no REsp n. 2.018.807/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.); (Acórdão 1694731, 07063454620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1728202, 07065446820228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1733241, 07585757120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Diante do exposto, faz-se necessário reconhecer que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo para cômputo do terço de férias da parte autora.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
12. Sentença reformada para que o abono permanência seja incluído no cálculo do terço de férias da servidora e que o recorrido pague à recorrente o valor de R$ 12.522,80 (doze mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) (ID 48192375), referente ao período em que a autora cumpriu os requisitos para a sua aposentadoria até a data da sua publicação, incluindo o reflexo do terço constitucional de férias, abatidos os valores efetivamente pagos. Correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o Distrito Federal deveria ter efetuado cada pagamento, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, na forma do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, até a data de 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora (EC 113/2021).
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.